Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005605-82.2007.8.11.0006
RECORRENTE: SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: ANTONIA APARECIDA SILVA DA CRUZ E OUTROS
Vistos.
Consta da certidão de id. 85996450 que “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, id. 85674476, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.”
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se os recorridos para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça